Tribunal: TJDFT
Processo: 0729426-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729426-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA, JOAO PAULO COSTA PONCIANO, JORGE PONCIANO RIBEIRO, ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 133643996 do processo 0033188-58.2013.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra João Paulo Costa Ponciano e outros, acolheu a impugnação apresentada pelo executado para desconstituir a penhora sobre o bem imóvel do devedor, por se tratar de bem de família. Em suas razões recursais (ID 38964987), o agravante argumenta estarem ausentes os requisitos legais caracterizadores da impenhorabilidade sob o argumento de que o bem imóvel constrito constitui bem de família, nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. Sobre o aspecto, salienta não ter sido comprovado que se trata de único bem imóvel do devedor, ônus que incumbiria ao interessado. Acosta precedente jurisprudencial em reforço argumentativo. Destaca que o devedor responde com todos os seus bens pelo inadimplemento da obrigação, conforme dispõe o art. 391 do Código Civil. Aponta a intenção da em se eximir da obrigação de arcar com o pagamento da dívida cobrada. Aduz estarem reunidos os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para rejeitar a impugnação à apenhora oferecida pelo agravado, mantendo a constrição sobre o bem imóvel do devedor. Preparo recolhido (IDs 38964985 e 38964986). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos. Registre-se, a princípio, o inteiro teor da decisão agravada, in verbis: João Paulo Costa Ponciano impugna a penhora do bem imóvel caracterizado como Apartamento no 405 do Edifício Porto Rico, Bloco E, da SQSW-301 do SHCSW, em Brasília/DF (ID 106831814), alegando que se trata de bem de família utilizado para residência. Manifestação do exequente ao ID 113166629. É o relatório. Decido. Com razão o executado. Dispõe o art. 1o da Lei n. 8.009/90 que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. O imóvel penhorado consta como endereço residencial do executado, tanto é assim que juntou comprovantes de contas em seu nome cadastradas perante concessionárias de serviço público. Consta, ainda, resulta negativo para pesquisa de outros imóveis em nome do executado (ID 130144820). Ante o exposto, DESCONSTITUO A PENHORA sobre o imóvel Apartamento no 405 do Edifício Porto Rico, Bloco E, da SQSW-301 do SHCSW, em Brasília/DF. Oficie-se ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. (...) Em análise aos autos de origem, verifica-se que, após impugnar a penhora que recaiu sobre o bem imóvel em questão, o agravado foi intimado para comprovar que o bem se trata de único imóvel de sua propriedade, bem como que residia no local ou o utilizava como fonte de renda para o sustento do seu núcleo familiar (ID de origem 128695902). Em seguida, o devedor agravado juntou aos autos pesquisa realizada nos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal pelo sistema e-RIDF atestando a inexistência de outros bens imóveis registrados em seu nome. Igualmente, comprovou com vasta documentação que mantem no referido bem a sua residência habitual (IDs de origem 130144820 e 130144819). Tais documentos conduziram ao convencimento do Juízo de origem acerca da impenhorabilidade do bem constrito e, ao menos nesse momento inicial, demonstra a ausência de probabilidade de provimento do presente recurso. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo vindicado, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora